Tribunal: TRF3
Processo: 5005578-45.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
158/549)

5005578-45.2019.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005578-45.2019.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: L. M.

REPRESENTANTE: LAIS AMANDA JOSE

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR - SP138058-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LAIS AMANDA JOSE

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA PRISÃO DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. IMPOSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão à dependente do segurado preso, fixando o termo inicial do benefício na data da prisão do instituidor (21/02/2015) e determinando o pagamento das parcelas vencidas desde então, apesar de o requerimento administrativo ter sido apresentado posteriormente, em 11/07/2016.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício de auxílio-reclusão devido a dependente menor absolutamente incapaz deve ser fixado na data da prisão do segurado ou na data do requerimento administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão nas mesmas condições da pensão por morte, aplicando-se, por analogia, as regras relativas ao termo inicial deste benefício, nos termos do art. 80 da Lei no 8.213/91.

O benefício previdenciário rege-se pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, em observância ao princípio tempus regit actum, sendo aplicável ao caso a disciplina normativa anterior à alteração promovida pela Lei no 13.846/2019.

O ordenamento jurídico estabelece que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, conforme dispõe o art. 198, I, do Código Civil.

A jurisprudência consolidou entendimento de que, tratando-se de dependente menor absolutamente incapaz, o termo inicial das prestações previdenciárias deve coincidir com o evento gerador do benefício, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado posteriormente.

A interpretação da legislação previdenciária deve observar o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal, especialmente em relação a benefício de natureza alimentar.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-reclusão aplica, por força do art. 80 da Lei no 8.213/91, as regras da pensão por morte quanto ao termo inicial do benefício.

Tratando-se de dependente menor absolutamente incapaz, não corre prescrição, devendo o termo inicial das prestações previdenciárias coincidir com o evento gerador do benefício.

A definição do regime jurídico do benefício previdenciário observa o princípio tempus regit actum, aplicando-se a legislação vigente à época da implementação dos requisitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 8.213/91, arts. 74 e 80; CC, art. 198, I; CPC/2015, arts. 1.011 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre inexistência de prescrição contra menor absolutamente incapaz e fixação do termo inicial do benefício previdenciário na data do evento gerador.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005578-45.2019.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR - SP138058-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: LAIS AMANDA JOSE

APELADO: L. M.

REPRESENTANTE: LAIS AMANDA JOSE

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Previdenciária desta capital, que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia à concessão do benefício de auxílio-reclusão (NB 25/178.158.112-3) em favor da autora, desde 21/02/2015, data da prisão do segurado, com pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e correção monetária, bem como honorários advocatícios, antecipando, ainda, a tutela provisória de urgência, para implanatação imediata do benefício.

Em suas razões recursais, sustenta o INSS, em síntese:

- a necessidade de reforma da sentença quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, ao argumento de que o auxílio-reclusão foi requerido administrativamente apenas em 11/07/2016 (NB 178.158.112-3);

- que, nos termos do artigo 80 da Lei no 8.213/91, aplicam-se ao auxílio-reclusão as regras da pensão por morte, devendo o início dos efeitos financeiros observar o disposto no artigo 74 da Lei no 8.213/91, de modo que, não tendo o benefício sido requerido no prazo legal, o pagamento das parcelas deve ocorrer apenas a partir da data do requerimento administrativo;

- que a circunstância de a dependente ser menor absolutamente incapaz não autoriza a retroação dos efeitos financeiros ao evento gerador, pois o artigo 198, inciso I, do Código Civil apenas impede o curso do prazo prescricional, não afastando a regra previdenciária específica que disciplina o termo inicial do benefício.

Pugna pelo provimento da apelação para que seja reformada a sentença, a fim de que os efeitos financeiros do benefício sejam fixados a partir da data do requerimento administrativo (DER em 11/07/2016).

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Egrégia Corte.

O órgão do Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 e, em razão de sua regularidade formal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à definição do termo inicial/efeitos finaneiros do benefício de auxílio-reclusão.

A sentença reconheceu o direito da autora ao recebimento das parcelas desde a data da prisão do instituidor, ocorrida em 21/02/2015, sob o fundamento de que, à época do fato gerador, a demandante era menor absolutamente incapaz, razão pela qual não incide prescrição.

Tal entendimento deve ser mantido.

Nos termos do artigo 80 da Lei no 8.213/91, o auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão nas mesmas condições da pensão por morte, aplicando-se, portanto, por analogia, as regras relativas ao termo inicial deste benefício.

Consoante se extrai dos autos, o instituidor do benefício foi recolhido à prisão em 21/02/2015, tendo o requerimento administrativo sido formulado em 11/07/2016, ambos, portanto, anteriores à alteração legislativa promovida pela Lei no 13.846/2019 no artigo 74 da Lei no 8.213/91.

Assim, aplica-se ao caso a disciplina normativa vigente à época do fato gerador, em observância ao princípio tempus regit actum, segundo o qual o benefício previdenciário rege-se pela legislação vigente quando implementados os requisitos necessários à sua concessão.

E ainda que assim não fosse, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece regra expressa no sentido de que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, conforme dispõe o artigo 198, inciso I, do Código Civil.

Desse modo, quando se trata de dependente menor absolutamente incapaz, a jurisprudência consolidou entendimento de que o termo inicial das prestações previdenciárias deve coincidir com o evento gerador do benefício, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado posteriormente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não corre prescrição contra o menor absolutamente incapaz, razão pela qual o termo inicial das prestações deve coincidir com a data do evento gerador do benefício.

Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado em hipóteses envolvendo pensão por morte, benefício cuja disciplina legal é expressamente estendida ao auxílio-reclusão pelo artigo 80 da Lei no 8.213/91.

Ademais, a interpretação da legislação previdenciária deve observar o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, segundo o qual é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos fundamentais.

Nesse contexto, na aplicação das normas que tratam do direito do menor deve prevalecer a interpretação que melhor realize a proteção constitucional conferida à criança e ao adolescente, especialmente quando se trata de benefício previdenciário de natureza alimentar.

Portanto, tratando-se de dependente menor absolutamente incapaz à época do evento gerador, e tendo a prisão do segurado e o requerimento administrativo ocorrido antes da alteração legislativa introduzida pela Lei no 13.846/2019, correta a sentença ao fixar o termo inicial do benefício na data da prisão do instituidor.

Diante disso, não merece reparos a r. sentença no ponto.

Honorários recursais

Os honorários recursais foram instituídos pelo CPC/2015, em seu artigo 85, parágrafo 11, como um desestímulo à interposição de recursos protelatórios, e consistem na majoração dos honorários de sucumbência em razão do trabalho adicional exigido do advogado da parte contrária, não podendo a verba honorária de sucumbência, na sua totalidade, ultrapassar os limites estabelecidos na lei.

Assim, desprovido o recurso do INSS interposto na vigência da nova lei, os honorários fixados na sentença devem, no caso, ser majorados em 2%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. DEPENDENTE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA PRISÃO DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. IMPOSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão à dependente do segurado preso, fixando o termo inicial do benefício na data da prisão do instituidor (21/02/2015) e determinando o pagamento das parcelas vencidas desde então, apesar de o requerimento administrativo ter sido apresentado posteriormente, em 11/07/2016.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício de auxílio-reclusão devido a dependente menor absolutamente incapaz deve ser fixado na data da prisão do segurado ou na data do requerimento administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-reclusão é devido aos dependentes do segurado recolhido à prisão nas mesmas condições da pensão por morte, aplicando-se, por analogia, as regras relativas ao termo inicial deste benefício, nos termos do art. 80 da Lei no 8.213/91.

O benefício previdenciário rege-se pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, em observância ao princípio tempus regit actum, sendo aplicável ao caso a disciplina normativa anterior à alteração promovida pela Lei no 13.846/2019.

O ordenamento jurídico estabelece que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, conforme dispõe o art. 198, I, do Código Civil.

A jurisprudência consolidou entendimento de que, tratando-se de dependente menor absolutamente incapaz, o termo inicial das prestações previdenciárias deve coincidir com o evento gerador do benefício, ainda que o requerimento administrativo tenha sido formulado posteriormente.

A interpretação da legislação previdenciária deve observar o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal, especialmente em relação a benefício de natureza alimentar.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O auxílio-reclusão aplica, por força do art. 80 da Lei no 8.213/91, as regras da pensão por morte quanto ao termo inicial do benefício.

Tratando-se de dependente menor absolutamente incapaz, não corre prescrição, devendo o termo inicial das prestações previdenciárias coincidir com o evento gerador do benefício.

A definição do regime jurídico do benefício previdenciário observa o princípio tempus regit actum, aplicando-se a legislação vigente à época da implementação dos requisitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei no 8.213/91, arts. 74 e 80; CC, art. 198, I; CPC/2015, arts. 1.011 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, precedentes sobre inexistência de prescrição contra menor absolutamente incapaz e fixação do termo inicial do benefício previdenciário na data do evento gerador.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, condenando-o ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão